Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720797-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA APÓS A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE. REVERSÃO DO DÉBITO AO PACIENTE. NÃO CABÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. RECURSO DO HOSPITAL RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Haja vista que houve a assunção da carteira de beneficiários da ré pela UNIMED-FERJ, com efeitos aos processos cíveis ajuizados pelos consumidores, e diante da devida comprovação, bem como do comunicado oficial da ANS, é cabível a substituição do polo passivo, uma vez que não há prejuízo à assistência dos beneficiários. 2. A relação contratual discutida nos autos se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, não há dúvida de que se aplica ao caso a “responsabilidade solidária” entre todos que compõe a cadeia de consumo (arts. 7o, § único e 25, §1o, do CDC), no que diz respeito à legitimidade para responder por eventuais danos causados aos consumidores. 3. Aplica-se a responsabilidade objetiva do hospital por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 2o, 3o e 14 do CDC), bastando, portanto, a comprovação da existência do dano e do nexo causal, dispensada a demonstração da existência de dolo ou culpa por parte do fornecedor. 3.1. Em contrapartida, o § 3o do art. 14 do CDC enumera as hipóteses excludentes de responsabilidade, afastando a teoria do risco integral. Basta a fornecedora de serviços demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva da apelada ou de terceiros, para que fique isenta de responsabilidade, o que não ocorreu no caso em apreço. 4. Em que pese haja a possibilidade de que a paciente responda pelos custos dos serviços prestados pelo hospital, os quais o plano de saúde negue a cobertura, não é o caso destes autos. 4.1. Primeiro, porque não fora juntado aos autos o termo de responsabilidade supostamente assinado pela autora. 4.2. Segundo, porque a autora acreditou e foi levada a crer que a operadora de plano de saúde cobriria os procedimentos, e o próprio formulário de reversão de conta evidencia que a paciente/responsável não estava ciente da negativa. 5. Pelos documentos juntados aos autos, o procedimento havia sido autorizado pelo plano de saúde, e posteriormente foi negado. Quando de sua negativa, a autora já havia realizado a cirurgia. O formulário de reversão de conta é datado de 09/02/2023, sendo que a cirurgia foi realizada em 30/09/2022. Em verdade, a paciente deve ser informada previamente acerca da negativa de cobertura, a fim de que possa se organizar financeiramente, de modo que não viole o dever de informação prévia e adequada ao consumidor, previsto no art. 6o do CDC. 6. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da 1a ré conhecido e desprovido. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, e 787, § 4o, todos do Código Civil, sustentando o seu direito de cobrar a dívida da paciente, que não foi paga pelo plano de saúde. Destaca que a recusa indevida do plano de saúde de dar cobertura ao tratamento da recorrida não pode ser alegada contra o hospital insurgente, que, por sua vez, prestou os serviços mediante declaração expressa da paciente de que assumiria a responsabilidade pelos custos do tratamento. Insurge-se, outrossim, em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, salientando que ao plano de saúde incumbe o pagamento de todas as despesas geradas pela ação que deu causa com a sua injusta recusa. Colaciona julgados do TJPR, TJSP e do STJ em reforço à tese recursal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Tendo em vista que o preparo foi devidamente comprovado no momento da interposição do recurso especial (ID 67784298), revogo a certidão de ID 68665580. Outrossim, expeça-se certidão esclarecendo que o preparo do recurso especial foi realizado por meio da GRU e do comprovante de pagamento juntados no ID 67784298, especificando, ainda, que o recolhimento realizado no ID 68956549 não foi utilizado no preparo do mencionado recurso, por configurar pagamento em excesso, para fins de eventual solicitação de restituição perante o Superior Tribunal de Justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco merece prosseguir o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, 597, 787, § 4o, todos do Código Civil. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004